Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709581-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial (proc. no 0726893-22.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova consulta dos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Regularmente intimada, a agravante promoveu o recolhimento do preparo, em dobro (Num. 70357768). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r